Tribunal: TCU
Processo: 027.601/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de avaliar os procedimentos adotados relativos ao licenciamento ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) São Luiz do Tapajós. Monitoramento de recomendação exarada por meio de acórdão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e na Fundação Nacional do Índio (Funai), com objetivo de avaliar os procedimentos adotados relativos ao licenciamento ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) São Luiz do Tapajós, examinando-se, na presente oportunidade, monitoramento da recomendação exarada por meio do item 9.1 do Acórdão 632/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não implementada a recomendação proferida no item 9.1 do Acórdão 632/2021-TCU-Plenário ; 9.2. reiterar ao Ministério dos Povos Indígenas e à Fundação Nacional do Índio (Funai), com fundamento no art. 11o, §2o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020 c/c art. 250, inciso III, do RI/TCU, para atuação sob a coordenação do primeiro e com apoio da Casa Civil, a recomendação contida no item 9.1 do Acórdão 632/2021-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria-Executiva da Casa Civil, ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ao Ministério dos Povos Indígenas e à Fundação Nacional do Índio; 9.4. em atenção ao art. 17, §2o, e §3o, alínea 'b', da Resolução 315/2020, dispensar a autuação de processo específico de monitoramento da recomendação ora reiterada, sem prejuízo de que seja examinada pelo Tribunal em casos concretos de fiscalização; e 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.